Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-70.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. DESCABIDA. CITAÇÃO. AUSENTE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a cassação da sentença e o prosseguimento regular do feito afirmando que a comprovação da mora ocorre com o envio da notificação ao enderenço do contrato, sendo irrelevante o retorno sem cumprimento por ausência do devedor.
2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69.
3. Retornando, sem cumprimento, a notificação extrajudicial, por ser o destinatário desconhecido no local, certo é que a mora do devedor não fora devidamente constituída, ainda que carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.1. Precedente: “Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, constante no contrato, retornou com resultado negativo ("desconhecido").” (07175381120198070003, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/3/2020).
4. Desta feita, o retorno sem cumprimento da carta registrada por ser desconhecido o destinatário, não comprova a mora do devedor, de modo que não sendo sanado o defeito pelo autor, após as oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC.
5. Em razão da ausência de citação e deixando a sentença que indeferiu a petição inicial de fixar a verba sucumbencial, descabido arbitrar honorários advocatícios (art. 85, §2o, do CPC) ou majorar em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC).
6. Apelo improvido.